Tribunal: STF
Processo: RHC 255890
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando a ausência de dúvida quanto ao momento em que as querelantes tomaram ciência da suposta autoria delitiva, postula a extinção da punibilidade em virtude da decadência do direito de queixa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada ao reconhecimento da decadência do direito de queixa, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus é inadmissível quando a pretensão – extinção da punibilidade, em virtude do transcurso do prazo decadencial para a ação penal privada – exige revolvimento fático-probatório.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.